Tribunal: TJES
Processo: 5002195-13.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002195-13.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002195-13.2024.8.08.0007

RECORRENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: SILVIA FONSECA SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREPARO E DE PEDIDO DE GRATUIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido inicial em ação declaratória. O recorrente alega ter pretendido formalizar empréstimo consignado comum, mas foi induzido a erro com a contratação de cartão de crédito consignado. O recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo e sem o requerimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado preenche os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, especificamente quanto ao preparo recursal, diante da ausência de pagamento das custas e da falta de pedido de gratuidade de justiça no ato da interposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal é pressuposto objetivo de admissibilidade e, no rito da Lei nº 9.099/1995, deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, sob pena de deserção.

Verificado que a parte recorrente não efetuou o preparo nem pleiteou a assistência judiciária gratuita tempestivamente, opera-se a deserção, o que impede o conhecimento da insurgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"No sistema dos Juizados Especiais, a comprovação do preparo deve ocorrer em até 48 horas após a interposição do recurso, sob pena de deserção imediata, ressalvada a existência de pedido tempestivo de gratuidade de justiça".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 42, § 1º;

CPC, art. 1.007.

Jurisprudência relevante citada:

FONAJE, Enunciado nº 80;

TJES, Apelação Cível nº 035120026592, Rel. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 16.08.2021.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOSE CARLOS DE SOUZA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face do
BANCO PAN S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17408260), o recorrente alega que tinha a intenção de formalizar um simples empréstimo consignado, quando então se deparou com um cartão consignado sem prazo de fim.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 17408262).

É a síntese do necessário.

VOTO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, constato que o recurso inominado interposto por
JOSE CARLOS DE SOUZA
se encontra deserto.

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Especificamente quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
.

A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”
. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado nº 80/FONAJE:
“O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”
.

No mesmo sentido queda-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Pois bem. O recorrente não pleiteou o benefício da assistência judiciária gratuita no recurso apresentado em 24/06/2025, ID 17408260, descumprindo o prazo previsto no art. 42, § 1º da Lei nº 9.099/95, motivo pelo qual encontra-se deserto.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, face à deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da
causa
, nos termos do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)